Tribunal: TJES
Processo: 5000618-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000618-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000618-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A, em face de decisão (Id. 994804, pp. 13/18) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE COLATINA/ES, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0004615-65.2018.8.08.0014) movido por ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA, cujo
decisum
rejeitou a impugnação proposta pela agravante.

Em suas razões recursais, arrazoou, em síntese: cerceamento de defesa; ausência de fundamentação; inobservância à ordem cronológica de julgamento; inexigibilidade da obrigação “
pois inexiste título executivo que autorize a execução de honorários de advogado
”; “
o Agravado era pessoa de confiança dentro da Agravada, tendo as ações homologatórias sido sugeridas pelo mesmo quando ainda era funcionário da empresa
”; “
não são devidos honorários extraordinários no presente caso, sendo certo que os valores decorrentes da atuação na demanda foi (sic) devida e tempestivamente quitada (sic) por meio de salário pago mensalmente ao Agravado
”; “
não há que se falar em anuência por parte do Agravante para a cobrança de honorários extraordinários derivados do acordo homologado nestes autos
”; “
de forma sorrateira o Agravado inseriu a cláusula referente aos honorários advocatícios em mais de 200 acordos semelhantes ao que hora se executa, sem que o Agravante tivesse real ciência com o que estava concordando
”; “
o Agravado deixou de observar seu dever de informação, quando não informou a agravante as consequências da demanda no que se refere à obrigação de pagar honorários de advogado, mesmo sendo esse um profissional empregado da Agravante
”; “
o Agravado não observou seu dever legal de minimizar os prejuízos por ele mesmo imputados ao Agravante
”.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer insubsistente o pleito executivo objeto de cumprimento de sentença.

Decisão (Id. 1023618) recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões (Id. 1182898) pelo desprovimento recursal, arbitrando-se multa processual com amparo no artigo 80, incisos II, IV, V e VI, do CPC/15.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000618-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A, em face de decisão (Id. 994804, pp. 13/18) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE COLATINA/ES, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0004615-65.2018.8.08.0014) movido por ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA, cujo
decisum
rejeitou a impugnação proposta pela agravante.

Em suas razões recursais, arrazoou, em síntese: cerceamento de defesa; ausência de fundamentação; inobservância à ordem cronológica de julgamento; inexigibilidade da obrigação “
pois inexiste título executivo que autorize a execução de honorários de advogado
”; “
o Agravado era pessoa de confiança dentro da Agravada, tendo as ações homologatórias sido sugeridas pelo mesmo quando ainda era funcionário da empresa
”; “
não são devidos honorários extraordinários no presente caso, sendo certo que os valores decorrentes da atuação na demanda foi (sic) devida e tempestivamente quitada (sic) por meio de salário pago mensalmente ao Agravado
”; “
não há que se falar em anuência por parte do Agravante para a cobrança de honorários extraordinários derivados do acordo homologado nestes autos
”; “
de forma sorrateira o Agravado inseriu a cláusula referente aos honorários advocatícios em mais de 200 acordos semelhantes ao que hora se executa, sem que o Agravante tivesse real ciência com o que estava concordando
”; “
o Agravado deixou de observar seu dever de informação, quando não informou a agravante as consequências da demanda no que se refere à obrigação de pagar honorários de advogado, mesmo sendo esse um profissional empregado da Agravante
”; “
o Agravado não observou seu dever legal de minimizar os prejuízos por ele mesmo imputados ao Agravante
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida para reconhecer insubsistente o pleito executivo objeto de cumprimento de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal, arbitrando-se multa processual com amparo no artigo 80, incisos II, IV, V e VI, do CPC/15.

Prefacialmente, rejeito a preliminar de ausência de fundamentação, uma vez que embora sucinta, a decisão recorrida abarcou todos os fundamentos relevantes para o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo que se cogitar em violação aos incisos do §1º, do artigo 489, do CPC/15, quiçá ao artigo 93, inciso IX, da CF/88.

Neste mesmo sentido, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, por ostentar o julgador, nos termos do artigo 139, inciso III, c/c 370, ambos do CPC/15, o poder-dever de indeferir as diligências inúteis à solução da
quaestio
e frente a patente desnecessidade de dilação probatória, correto o pronto julgamento da impugnação, sobretudo porque a prova documental acostada aos autos já se revela suficiente para o julgamento da demanda, não sendo possível vislumbrar de que forma o testemunho requerido pela agravante poderia desconstituir o título executivo judicial transitado em julgado, apresentando-se, em verdade, irrelevante para afastar a responsabilidade da devedora em adimplir com sua obrigação.

Melhor sorte não assiste à agravante no que pertine à suposta inobservância, pelo Juízo
a quo
, da ordem cronológica de julgamento prevista nos artigos 12 e 153, do CPC/15, haja vista que, além desta não ser obrigatória, mas meramente preferencial
[1]
e estrita à atividade gerencial da unidade judiciária, não restou demonstrado prejuízo concreto algum à recorrente.

Na verdade, referido julgamento operou-se em consagração aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, na medida em que, diante de diversos processos extremamente semelhantes, o magistrado, prudencialmente, proferiu decisões em bloco, movimentando o máximo de processos possíveis, otimizando a prestação jurisdicional.

Fixadas estas premissas, observo que a sentença que extinguiu a demanda originária assim o fez com fulcro no artigo 487, inciso III, do CPC/15, tendo, na oportunidade, consignado que as verbas sucumbenciais seriam distribuídas nos termos da transação firmada entre as partes, ARAÚJO P. REPRESENTAÇÕES LTDA e UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A (agravante).

Por sua vez, constou expressamente no ajuste que “
A segunda Requerente (ora agravante) custeará o pagamento de custas e honorários advocatícios à base de 20% do valor do acordo”
, em benefício do advogado subscritor da exordial, ora agravado, classificando-se, ademais, como título executivo judicial pelo artigo 515, inciso III, do CPC/15.

Especificadamente no que se refere à insurgência recursal afeta à legalidade da verba honorária, dispõem os artigos 21
[2]
e 22
[3]
, do EOAB, que, ainda que se trate de advogado empregado, a este serão devidos honorários de sucumbência, sem prejuízo de que estes sejam convencionados, tal como ocorreu na hipótese, ao pactuarem previamente o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da transação.

Por fim, registro que idêntica compreensão, amparada, sobretudo, nos limites das matérias versadas na impugnação com respaldo no artigo 525, §1º, do CPC/15, fora alcançada por este e. TJES em processos análogos ao presente, envolvendo as mesmas partes,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO.
1 -
Não assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado.
2 –
Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”.
3 –
Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes.
4 –
Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas.
5 –
Recurso improvido. (
TJES
; AI 5000250-51.2020.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 03/09/2020, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – OBRIGAÇÃO EXPRESSAMENTE ASSUMIDA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Quanto ao título exequendo, não há discussão sobre a obrigação assumida pela agravante de pagar 20% (vinte por cento) do valor do acordo ao advogado subscritor da inicial da ação homologatória, decorrente de assertiva expressa nesse sentido inserida na peça de ingresso.
2.
A clareza do texto do título exequendo vai de encontro à tese de que tal previsão decorreu de dolo da parte exequente, passando despercebida pelos representantes da agravante, principalmente considerando que os mesmos, segundo narrativa própria, assinaram mais de cem peças no mesmo sentido.
3.
O fato de o agravado ter percebido, durante o período de vínculo, remuneração fixa, não exclui a possibilidade de acerto quanto ao recebimento de valores eventuais a título de honorários, decorrente de sua atuação judicial.
4.
A prolação de decisões similares no grande número de ações da mesma natureza, movidas pelo agravado, em face da parte agravante, não configura violação da norma processual no tocante à cronologia prevista pelo artigo 12, do Código de Processo Civil, dada a necessidade de otimização da prestação jurisdicional.
5.
Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; AI 5000593-13.2021.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Julgado em 18/05/2021).

Por fim, no que pertine à condenação da agravante em litigância de má-fé, o artigo 80, do CPC/15, com correspondência no artigo 17, do CPC/73, estabelece as hipóteses em que a conduta das partes assim poderá ser classificada, sendo de notar que a condenação realizada com base nesta perspectiva exigirá a comprovação manifesta do dolo da parte em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual, revelando-se, outrossim, inviável a mera presunção desta, óbice que inviabiliza o acolhimento do pedido formulado pelo agravado.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, a decisão recorrida
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

[1]
Cf
: “O dever de observar a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, previsto no art. 12 do Código de Processo Civil, não tem natureza absoluta, e, caso não seja observado, não resulta por si só em nulidade processual.” (
STJ
; AgRg no HC 533.831/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

[2]
Art. 21, EOAB.
Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados.

[3]
Art. 22, EOAB.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS EM ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação, pois, embora sucinta, a decisão recorrida abarcou todos os fundamentos relevantes para o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo que se cogitar em violação aos incisos do §1º, do artigo 489, do CPC/15, tampouco ao artigo 93, inciso IX, da CF/88.

II.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, por ostentar o julgador, nos termos do artigo 139, inciso III, c/c 370, ambos do CPC/15, o poder-dever de indeferir as diligências inúteis à solução da
quaestio
e frente a patente desnecessidade de dilação probatória, correto o pronto julgamento da impugnação, sobretudo porque a prova documental acostada aos autos já se revela suficiente para o julgamento da demanda, não sendo possível vislumbrar de que forma o testemunho requerido pela agravante poderia desconstituir o título executivo judicial transitado em julgado, apresentando-se, em verdade, irrelevante para afastar a responsabilidade da devedora em adimplir com sua obrigação.

III.
A inobservância da ordem cronológica preferencial de julgamento prevista nos artigos 12 e 153, do CPC/15, desacompanhada da comprovação de prejuízo concreto à agravante, não enseja em nulidade processual.

IV.
Especificadamente no que se refere à legalidade da verba honorária, dispõem os artigos 21 e 22, do EOAB, que, ainda que se trate de advogado empregado, serão devidos honorários de sucumbência, sem prejuízo de que estes sejam convencionados, tal como ocorreu na hipótese, ao pactuarem previamente o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da transação. Precedentes.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.